Tribunal: TJMT
Processo: 1013127-44.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013127-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Reconhecimento / Dissolução, Bem de Família, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), JUCELINO PEREIRA NUNES - CPF: 882.205.081-91 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (AGRAVADO), ALIANE MEZACASA DE SOUZA - CPF: 035.412.391-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (id. 27827980) interposto por
JUCELINO PEREIRA NUNES,
contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1013127.44.2019.811.0000 que negou seguimento ao presente recurso (id.26972472).

Sustenta o agravante que, à luz do disposto no art. 8º, do Código de Processo Civil, o Magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve atentar-se, dentre outros aspectos, os fins sociais a que se destina; portanto, o documento acostado aos autos, e na fase em que o foi, amolda-se exatamente ao que o legislador ordinário previu, ao consignar que ao julgador, quando da aplicação da norma, deve atentar-se ao fim social a que se destina a norma.

Argumenta que não se afigura razoável negar seguimento ao recurso em questão, pelo decurso de prazo, se o documento que o Recorrente juntou aos autos, era exatamente a prova que se esperava produzir no feito; assim, é de notar-se, também, que o fato de o Recorrente ter constituído prova de suas alegações, após dilação de prazo, eis que não obstaria o julgamento do feito, bem assim, não trazendo qualquer prejuízo ao deslinde causae.

Requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita, porquanto devidamente comprovado a hipossuficiência financeira do recorrente, provendo o presente recurso, bem como que, do alto de vosso cabedal de conhecimento e senso de justiça, seja reconsiderada vossa decisão que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, para o fim de reformar a decisão que determinou o desentranhamento dos documentos de fls. 138/172, para o fim de determinar que a magistrada a quo, entranhe/devolva/restabeleça os documentos aos autos, mantendo-os em sua correta numeração, conforme a sua sequência no feito, sob pena de afronta ao princípio constitucional da ampla defesa.

Sem contrarrazões. (id. 32385951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S/A.,
contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1012602-62.2019.811.0000 que deferiu o pedido liminar.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Isso porque, em sede de cognição sumária, tenho que o agravante extemporaneamente peticionou nos autos, requerendo a juntada de imagens da CTPS, para que lhe fosse concedido os benefícios da justiça gratuita (id. 17990476); ocorre que, diante da inércia no prazo legal, fora indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu não conhecimento (id. 23895456), o que não foi cumprido pelo agravante.

Assim, como a parte não trouxe argumentos novos que convençam o julgador a reformar a decisão, deve ser mantida a decisão agravada (ID.26972472), cujo trecho ora transcrevo:

“(...)Antes de dirimir a pretensão almejada na peça recursal, é importante decidir sobre a questão da deserção.

O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Assim, não tendo a parte Agravante comprovado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso o reconhecimento da deserção.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECONHECIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção. 2. Pagamento do preparo não demonstrado.” (Ap, 143119/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).

Portanto, caracterizada a deserção, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, cuja análise foi prejudicada pela ausência de recolhimento do preparo recursal pela parte Agravante.”.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020